Tribunal: TJDFT
Processo: 0710148-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que corroborada por outros elementos de convicção.

2. Se as declarações da ofendida se mostram contraditórias, a suscitar dúvida razoável sobre a ocorrência do crime, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

3. Recurso conhecido e provido.